Tribunal: STF
Processo: ARE 1469807
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-03-04
Data de publicação: 2024-03-04

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:  



    Trata-se de embargos de declaração opostos contra decisão monocrática assim fundamentada:  



    “Trata-se de dois recursos extraordinários com agravo interpostos por WAL MART BRASIL LTDA e por ESTADO DE SÃO PAULO contra decisão de inadmissão dos recursos interpostos contra o acórdão proferido pelo TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO.



    Os recursos de WAL MART BRASIL LTDA e ESTADO DE SÃO PAULO foram interpostos com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.



    O acórdão recorrido ficou assim ementado:



    EMBARGOS À EXECUÇÃO FISCAL. ICMS. Embargante autuada por creditamento indevido. Nulidade da certidão de dívida ativa não caracterizada. Observância dos requisitos previstos nos artigos 202 e 203 do CTN e 2º, §5º, da Lei 6.830/80. Energia elétrica que dá direito a crédito quando consumida em processo de industrialização. Art. 33, II, “b” da Lei Complementar nº 87/1996. Atividades de panificação, confeitaria, açougue, corte de frios e refrigeração que não podem ser consideradas como industrialização. Aplicação da tese fixada no Tema 242 do STJ. Descabimento da redução da multa referente aos itens III e IV do AIIM para o correspondente ao valor atualizado do imposto, por se tratar de multa isolada, aplicada em decorrência de violação de obrigações acessórias, sem repercussão direta no valor do tributo devido. Precedentes desta 10ª Câmara e deste Tribunal. Multa punitiva referente aos itens I e II do AIIM fixada em valor superior ao valor do tributo. Abusividade configurada. Precedentes do STF. Redução da multa punitiva para o correspondente ao valor atualizado do imposto que deve ser mantida. Sentença de parcial procedência. Recurso da Fazenda do Estado parcialmente provido apenas para afastar a redução da multa isolada aplicada em decorrência de violação de obrigações acessórias pela embargante, a qual fica mantida em seus termos originais constantes dos itens III e IV do AIIM. Recurso da embargante não provido.



    Opostos os embargos de declaração por ESTADO DE SÃO PAULO e por WAL MART BRASIL LTDA, foram rejeitados.



    No recurso extraordinário de ESTADO DE SÃO PAULO sustenta-se violação do(s) art.(s) 2º; 24, I; 150, IV; 155, II da Constituição Federal.



    Quanto ao recurso extraordinário de WAL MART BRASIL LTDA sustenta-se violação do(s) art.(s) 93, IX; 150; 155, § 2º, I, II, XII, alínea "c" da Constituição Federal.



    Decido.



    Quanto à insurgência de WAL MART BRASIL LTDA, verifica-se que, para ultrapassar o entendimento do Tribunal de origem, seria necessário analisar a causa à luz da interpretação dada à legislação infraconstitucional pertinente, o que não é cabível em sede de recurso extraordinário. Sobre o tema, os seguintes precedentes:  



    [...]



    Já quanto à insurgência de ESTADO DE SÃO PAULO, verifica-se que, para ultrapassar o entendimento do Tribunal de origem, seria necessário analisar a causa à luz da interpretação dada à legislação infraconstitucional pertinente, o que não é cabível em sede de recurso extraordinário. Sobre o tema, os seguintes precedentes: 



    [...]



    Ante o exposto, nego seguimento aos recursos (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.”  



    A parte embargante sustenta, em síntese, que “não houve interposição de ARE pelo Estado, visto que permanece a decisão de sobrestamento de seu Recurso Extraordinário pelo Tema 1195/STF “.  



    Assiste razão à parte embargante.  



    Com efeito, da análise dos autos em apreço, verifica-se que apenas o embargante interpôs recurso extraordinário com agravo.  



    Diante do exposto, acolho os embargos de declaração para alterar a decisão embargada, que passa a ter a seguinte redação:  



    DECISÃO: Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.



    O recurso foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.



    O acórdão recorrido ficou assim ementado:



    EMBARGOS À EXECUÇÃO FISCAL. ICMS. Embargante autuada por creditamento indevido. Nulidade da certidão de dívida ativa não caracterizada. Observância dos requisitos previstos nos artigos 202 e 203 do CTN e 2º, §5º, da Lei 6.830/80. Energia elétrica que dá direito a crédito quando consumida em processo de industrialização. Art. 33, II, “b” da Lei Complementar nº 87/1996. Atividades de panificação, confeitaria, açougue, corte de frios e refrigeração que não podem ser consideradas como industrialização. Aplicação da tese fixada no Tema 242 do STJ. Descabimento da redução da multa referente aos itens III e IV do AIIM para o correspondente ao valor atualizado do imposto, por se tratar de multa isolada, aplicada em decorrência de violação de obrigações acessórias, sem repercussão direta no valor do tributo devido. Precedentes desta 10ª Câmara e deste Tribunal. Multa punitiva referente aos itens I e II do AIIM fixada em valor superior ao valor do tributo. Abusividade configurada. Precedentes do STF. Redução da multa punitiva para o correspondente ao valor atualizado do imposto que deve ser mantida. Sentença de parcial procedência. Recurso da Fazenda do Estado parcialmente provido apenas para afastar a redução da multa isolada aplicada em decorrência de violação de obrigações acessórias pela embargante, a qual fica mantida em seus termos originais constantes dos itens III e IV do AIIM. Recurso da embargante não provido.



    Opostos os embargos de declaração, foram rejeitados.



    No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 93, IX; 150; 155, § 2º, I, II, XII, alínea "c" da Constituição Federal.



    Decido.



    Analisados os autos, verifica-se que, para ultrapassar o entendimento do Tribunal de origem, seria necessário analisar a causa à luz da interpretação dada à legislação infraconstitucional pertinente, o que não é cabível em sede de recurso extraordinário. Sobre o tema, os seguintes precedentes: 



    “AGRAVO INTERNO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO. OFENSA CONSTITUCIONAL REFLEXA.1.Tendo o acórdão recorrido solucionado as questões a si postas com base em preceitos de ordem infraconstitucional, não há espaço para a admissão do recurso extraordinário, que supõe matéria constitucional prequestionada explicitamente. 2. Agravo Interno a que se nega provimento” (RE nº 1.169.266/RS-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Alexandre de Moraes, DJe de 13/02/2019). 



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. AÇÃO RESCISÓRIA. PRESSUPOSTOS DE ADMISSIBILIDADE. CONTROVÉRSIA INFRACONSTITUCIONAL. OFENSA REFLEXA. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO, COM APLICAÇÃO DE MULTA. I – É inadmissível o recurso extraordinário quando sua análise implica a revisão da interpretação de normas infraconstitucionais que fundamentam o acórdão recorrido, dado que apenas ofensa direta à Constituição Federal enseja a interposição do apelo extremo.II – Majorada a verba honorária fixada anteriormente, nos termos do art. 85, § 8° e § 11, do CPC. III – Agravo regimental a que se nega provimento, com aplicação de multa” (ARE nº 1.161.422/SP-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Ricardo Lewandowski,DJe de 06/12/2018).  



    “AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. SERVIDOR. APOSENTADORIA. REVISÃO. PREQUESTIONAMENTO. AUSÊNCIA. VIOLAÇÃO REFLEXA DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA. INADMISSIBILIDADE DO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. 1. É inadmissível o recurso extraordinário quando a matéria constitucional suscitada não tiver sido apreciada pelo acórdão recorrido, em decorrência da ausência do requisito processual do prequestionamento. Súmula 282 do STF. 2. É inviável o processamento do apelo extremo quando a ofensa a dispositivo constitucional se dá de maneira reflexa e indireta, pois requer o exame prévio da orientação firmada sobre tese infraconstitucional pela instância ordinária. 3. Agravo regimental a que se nega provimento” (ARE nº 939.243/SP-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Edson Fachin, DJe de 07/04/2016).



    Ante o exposto, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita. “  



    À Secretaria Judiciária para correção da autuação, no sentido de que conste, como recorrente, apenas “Wal Mart Brasil Ltda”.



    Publique-se.  



    Brasília, 4 de março de 2024.  



Ministro LUÍS ROBERTO BARROSO



Presidente